Tribunal: TJDFT
Processo: 0710105-88.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-12-09
Data de publicação: 2022-01-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSO CIVIL. RECONHECIMENTO DO PEDIDO PELO RÉU. SENTENÇA HOMOLOGATÓRIA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS DEVIDOS PELO RÉU. PRINCÍPIOS DA SUCUMBÊNCIA E DA CAUSALIDADE. REDUÇÃO DOS HONORÁRIOS. FIXAÇÃO POR EQUIDADE.
1. Há o reconhecimento da procedência do pedido formulado na ação quando o valor indicado pelo réu na peça contestatória refere-se ao montante apresentado pelo próprio autor na petição inicial, mas acrescido da devida correção monetária.
2. A quantia indicada pelo autor decorreu das conclusões emanadas de laudo pericial realizado com fim de avaliar as alterações do mercado e em face dele o réu não se insurgiu, apenas apontou a necessidade de se corrigir monetariamente o montante diante da data em que foi feita a perícia.
3. A fixação da sucumbência no caso de reconhecimento da procedência do pedido pelo réu decorre diretamente do artigo 90 do CPC: “Proferida sentença com fundamento em desistência, em renúncia ou em reconhecimento do pedido, as despesas e os honorários serão pagos pela parte que desistiu, renunciou ou reconheceu.”.
4. No caso dos autos, em que houve a resolução do mérito, com reconhecimento da procedência do pedido de revisão de aluguéis e fixação do novo valor, para atendimento do §2o, do art. 85 do CPC, mostra-se possível a fixação dos honorários sucumbenciais por equidade, tendo como base o valor de uma prestação anual.
5. Deu-se parcial provimento ao apelo.